Tribunal: TJSP
Processo: 1002216-73.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelo dano causado ao consumidor em caso de fortuito interno. Serviço defeituoso. Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos material e moral. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu. Fraude praticada por terceiro. Fortuito interno. Súmula 479 do STJ. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelo dano causado ao consumidor em caso de fortuito interno. Serviço defeituoso. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Autor que pediu o cancelamento dos cartões e ainda assim teve lançamentos em sua conta. Réu que não produziu provas que demonstrassem ter sido o autor quem realizou as compras impugnadas. Despesas não reconhecidas que são inexigíveis. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
1
Registro: 2020.0000730343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que é apelante BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A., é apelado NILTON JADERR DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO: 45041
APEL. N : 1002216-73.2020.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE. : Banco Bradesco Cartões S.A.
APDO. : Nilton Jaderr de Sousa
Ação declaratória de inexistência de
débito com pedido de indenização
por danos material e moral. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo do réu. Fraude praticada por terceiro. Fortuito
interno. Súmula 479 do STJ. Os
fornecedores de serviços respondem
objetivamente pelo dano causado ao
consumidor em caso de fortuito
interno.
Serviço
defeituoso.
Responsabilidade
objetiva
da
instituição financeira. Autor que
pediu o cancelamento dos cartões e
ainda assim teve lançamentos em sua
conta. Réu que não produziu provas
que demonstrassem ter sido o autor
quem
realizou
as
compras
impugnadas.

Despesas
não
reconhecidas que são inexigíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
Honorários
recursais.
Recurso
desprovido.
Nilton Jaderr de Sousa ajuizou ação de
declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização por danos material e moral contra Banco
Bradesco Cartões S.A. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
parcialmente procedente [fls. 306/310]. Irresignado, o
banco réu apela, buscando a improcedência da ação [fls.
319]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 394/401].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
O autor afirma desconhecer compras
realizadas em seu cartão de crédito na data de 07/11/2019
no valor de R$295,00 e que, ao tomar ciência de tais
cobranças, em novembro de 2019 pediu o bloqueio do
cartão (protocolo 91125174238437).
Narra que, apesar do cancelamento dos
cartões vinculados à sua conta, ainda assim houve o
lançamento de quatro compras em sua fatura, essas no
valor total de R$14.812,80.
Requereu
a
declaração
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
inexigibilidade de tais valores e a indenização por danos
material e moral.
O banco defendeu-se afirmado que,
pelo fato de o cartão possuir chip e senha, a fraude se
torna impossível e que as compras foram realizadas pelo
autor, ou por terceiro a quem ele confiou o cartão.
É caso fortuito interno do banco
requerido, que responde pelos danos daí decorrentes,
porque a segurança na prestação de seus serviços bem
como nas relações com seus clientes são matérias
inerentes à sua atividade fim.
Cabe à prestadora de serviço agir com
diligência a fim de evitar que seja utilizada como meio
para lesar outros consumidores, sendo impossível a
exoneração de sua responsabilidade com base no inciso II,
§3o do art. 14 do CDC no caso em tela.
Ademais, ao contrário do que quer
fazer crer o banco, a mera exigência de senha pessoal para
a
realização
das
transações,
somada
à
suposta
inviolabilidade da tecnologia utilizada com chip, não
afastam, por si, sua responsabilidade pelo prejuízo
material causado ao apelado.
Sendo
de
consumo
a
relação
e
verossímeis os fatos narrados na exordial, escorreita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
diploma consumerista.
Cabia ao réu, portanto, comprovar a
autoria das transações realizadas não reconhecidas pelo
autor. E isso não lhe seria impossível.
Um dos débitos foi realizado em posto
de gasolina e outras em grandes mercados. Poderia o
banco obter dados de qual o veículo foi abastecido com
aquela despesa, bem como obter a nota fiscal de compra
do produto.
Ainda, poderia ter demonstrado que na
chamada de protocolo no 91125174238437 não houve
pedido de cancelamento do cartão, o que também não o
fez. Assim, o fato do autor ter requerido que os cartões
fossem cancelados e, ainda assim, terem sido lançadas
compras em sua conta, indicam a verossimilhança de suas
alegações.
Por fim, não houve demonstração de
que tenha havido o desbloqueio do novo cartão do autor,
prevalecendo o quanto afirmado pelo consumidor.
Assim, não se desincumbindo o réu do
ônus
que
lhe
cabia,
impossível
desconsiderar
a
eventualidade da clonagem do cartão ou da senha, ou,
ainda, a possibilidade de violação de seu sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
6
eletrônico.
Nesse sentido:
"RESPONSABILIDADE
CIVIL
–
Danos
morais – Crédito e pagamentos de contas não reconhecidos
pelo autor, titular de conta corrente em que recebe
aposentadoria - Relação de consumo – Inversão do ônus da
prova – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar
que o autor efetuou tais operações – Hipótese em que
quedou-se inerte após ter sido concedido prazo suplementar
para juntada de documentos exigidos pelo julgador -
Existência de "chip" no cartão e cadastro pelo sistema
biométrico que não afasta a responsabilidade do banco -
Sistema de segurança falho – Teoria da responsabilidade
objetiva – Restituição, na forma simples, dos valores
descontados da conta corrente – Indenização por danos
morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Recurso
provido." (TJSP;
Apelação
Cível
1015874-26.2019.8.26.0007; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/05/2020; Data de Registro: 31/05/2020)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Gastos no cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
7
crédito do autor por terceiros – Suspeita de fraude – Parcial
procedência para tornar definitiva a tutela de urgência
deferida, declarar inexigível o débito e encargos cobrados
na fatura do cartão, bem como condenar o réu ao
pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, além
das verbas de sucumbência – Apelo de ambas as partes –
Pretensão do autor à majoração da indenização por danos
morais e do réu, a inversão do julgado ou redução do
quantum indenizatório, bem como a fixação da honorária
sucumbencial com base no valor da condenação – Relação
de consumo, cabendo ao requerido, à luz da inversão do
ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC,
trazer elementos impeditivos, extintivos ou modificativos, a
fim de afastar a pretensão materializada na peça inicial –
Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos
termos do artigo 14 do CDC – Hipótese de aplicação da
Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária –
Existência de "chip" no cartão e utilização de senha pessoal
que não afasta a responsabilidade do banco – Sistema de
segurança falho – Danos morais existentes – Quantum
indenizatório majorado para R$15.000,00, quantia que se
mostra adequada e suficiente para minimizar o sofrimento
da vítima, sem importar em seu enriquecimento, além de
evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor –
Verba honorária sucumbencial que deve ser fixada em 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002216-73.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
8
do valor da nova condenação, em aplicação ao disposto no
art. 85, §2o do CPC – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO
RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014116-70.2019.8.26.0602; Relator (a): Ramon Mateo
Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020)
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Vencido o réu em sede recursal,
majoram-se os honorários devidos ao causídico do autor
para 15% do valor da condenação, o que se faz para
remunerar o trabalho adicional, nos termos do art. 85, §§
2o e 11, CPC.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica